Tribunal: TJMT
Processo: 1007738-67.2018.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007738-67.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA GELIA NONATO FREIRE - CPF: 452.287.871-00 (APELADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GILSON GARBULHA DO PRADO - CPF: 362.743.641-53 (APELANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), LAILDE DOS SANTOS SILVA - CPF: 430.124.691-68 (APELANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), LAILDE DOS SANTOS SILVA - CPF: 430.124.691-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por devedor em cumprimento de sentença, visando à desconstituição de penhora sobre valor bloqueado em conta bancária, por se tratar de quantia inferior a 40 salários-mínimos e oriunda da venda de veículo utilizado para sua atividade como motorista de aplicativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se os valores penhorados, inferiores a 40 salários-mínimos, gozam da proteção prevista no art. 833, X, do CPC, impedindo sua constrição.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, alcança
valores depositados em
conta-corrente
, desde que não demonstrada hipótese de exceção do § 2º do referido artigo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido, com desconstituição da penhora e liberação dos valores bloqueados.

Tese de julgamento:

"1. A quantia inferior a 40 salários-mínimos depositada em
conta-corrente
, quando vinculada à subsistência do devedor e à sua atividade laboral, é impenhorável nos termos do art. 833, X, do CPC.

2. O reconhecimento da impenhorabilidade deve ser feito quando arguido oportunamente e demonstrada a destinação dos valores."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, 99, § 3º, e 833, X e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2.126.944/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.06.2024,
DJe
01.07.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2070525/PR; TJMT, AI 1008427-49.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Cumprimento de Sentença proferida em
Ação de Despejo para Retomada por Término de Contrato

extinta
com amparo no art. 924, II, do CPC,
ante o reconhecimento de satisfação do débito.

O apelante aduz que
os valores bloqueados são impenhoráveis por serem provenientes da venda de seu veículo utilizado como instrumento de trabalho (motorista de aplicativo), cuja alienação visava à aquisição de um novo automóvel para continuidade de sua atividade profissional
. Contudo,
a penhora ocorreu antes da concretização da nova compra, impedindo-o de prover seu sustento
.

Sustenta que
o valor bloqueado é inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, enquadrando-se na hipótese de
proteção,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões no Id.
319221431
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita
.
Conforme art. 98 do CPC, faz jus
à gratuidade
todo aquele que afirme não estar em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC, cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Neste caso,
o apelante demonstrou que é motorista de aplicativo e seu recebimento bruto no ano de 2024 foi de
R$ 25.200.00
,
aproximadamente R$ 2.000,00 por mês, o que evidencia a necessidade.

Defiro benefício da justiça gratuita ao apelante.

No mérito, a
controvérsia cinge-se à análise da impenhorabilidade dos
R$ 43.294,63
bloqueados na conta bancária do apelante
, que sustenta que essa verba está submetida à proteção legal prevista no a
rt. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, por
ser proveniente da venda de seu veículo utilizado como instrumento de trabalho (motorista de aplicativo) e por estar abaixo do limite de 40 salários-mínimos.

O
inciso X do artigo 833 do CPC dispõe:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

E a Corte Superior estende essa regra às contas-correntes, fundos de investimentos ou outras aplicações. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações.

2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Isso porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40
salários mínimos
, devendo ser mantida decisão agravada.

3. Agravo Interno não provido.”

(
AgInt
no REsp n. 2.126.944/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 1/7/2024)

E mais:

AgInt
no REsp 2070525/PR

AgInt
noREsp2088216/SP

AgInt
noREsp2106788/MG

AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2383024/GO

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE – MENOS DE QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
– IMPENHORABILIDADE – VEÍCULOS PENHORADOS – DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO E DA AVALIAÇÃO – DEPOSITÁRIO - AGRAVANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

São impenhoráveis os valores depositados em conta corrente que não excedam quarenta
salários mínimos
.

Pairando dúvida a respeito da propriedade dos veículos que sofreram restrição, mantém-se a penhora e a avaliação, contudo, determina-se que o agravante fique como depositário fiel”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AI 1008427-49.2024.8.11.0000, julgamento em: 19-07-2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA EM CONTA-POUPANÇA – INCIDÊNCIA SOBRE OS PROVENTOS DO
DEVEDOR - IMPENHORABILIDADE ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– ART. 833, X, DO CPC – EXCEÇÃO DO §2º – RECURSO PROVIDO.

Por expressa previsão do artigo 833, inciso X, do CPC, é vedada a penhora de até 40
salários mínimos
depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a
conta-corrente
, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2º”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AI 1011119-21.2024.8.11.0000, julgamento em: 14-06-2024)

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Por fim, no Tema 1235, julgado recentemente, o STJ fixou a seguinte tese:

"A impenhorabilidade de quantia inferior a 40
salários mínimos
(art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão".

Esse requisito foi preenchido neste caso, pois a constrição foi devidamente impugnada pel
o
devedor no momento oportuno.

Assim, tratando-se de penhora de valores inferiores a 40
salários mínimos
depositados na conta do
apelante
, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para
desconstituir a sentença, determinando
a liberação do valor bloqueado na conta bancária doagravante
e, com isso, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025